Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-86.2019.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-86.2019.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAYNARA ALVES FERREIRA - CPF: 056.906.671-96 (AGRAVADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), aa (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO NERGES - CPF: 274.493.861-00 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), Rosangela Alves Nerges (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ASSISTENTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (AGRAVANTE), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARISTIDES ABILIO NERGES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROBERTO NERGES - CPF: 274.493.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ALVES NERGES - CPF: 458.556.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA –JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO (ACÓRDÃO) – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste previsão legal de interposição do recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1000512-86.2019.811.0011

AGRAVANTES: COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA

AGRAVADOS: TAYNARA ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA
contra acórdão de não acolhimento dos embargos de declaração interposto também pela Cooperativa contra decisão monocrática de provimento do recurso de apelação interposto por
TAYNARA ALVES FERREIRA
contra sentença proferida em autos de Ação de reconhecimento de união estável n. 1000512-86.2019.8.11.0011 - 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
. (id. 151512045)

De proêmio, fora interposto recurso de apelação pela agravada, TAUNBARA ALVES FERREIRA, contra sentença proferida em autos de Ação de reconhecimento de união estável n. 1000512-86.2019.8.11.0011 - 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No apelo, a agravada alegou que apresento rol de testemunhas tempestivamente, porém o juízo de origem as rejeitou.

Sustentou que a agravante apresentou suas testemunhas em momento posterior e foram ouvidas pelo juízo.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso com acolhimento do cerceamento de defesa (id. 151512049).

Sendo provido o recurso em sede de Decisão Monocrática (id. 156249651), a Cooperativa apresentou Embargos de Declaração (id. 157622697), o qual foi desprovido pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT (id. 160975926).

Assim, interpuseram o presente Agravo Interno em face do referido acórdão (id. 164301682).

Em resumo, o agravante traz os mesmos argumentos levantados no Embargos de Declaração. Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada afirma que o recurso é inadmissível (id. 167372181).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso aviado por COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA visa a reforma de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração interposto em desfavor de Taynara Alves Ferreira.

O recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2o. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem.

Inexiste previsão legal de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado.

Tal recurso é cabível tão-somente para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do STJ
, in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2. A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).

Consoante à posição jurisprudencial consolidada do STJ, a interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, nem interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso devido.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT - AGR: 00046240220178110039 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.021 do CPC, não comporta conhecimento o Agravo Interno interposto contra o acórdão por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação.”
(TJ-MT - AI: 10009293820208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020).

Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023